Tribunal: STF
Processo: HC 249405
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-30
Data de publicação: 2024-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO: HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRETENSÃO DE INDULTO NATALINO. ARTS. 5º, 7º e 11 DO DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.302/2022. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA REFERENTE AO CRIME IMPEDITIVO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto em 28.11.2024, por Gustavo Simeoni, em benefício de Gediel Simeoni, contra decisão do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 21.6.2024, denegou o Habeas Corpus n. 922.677/PR.



O caso



    2. Consta do processo que o juízo da Vara de Execuções Penais indeferiu o pedido de indulto natalino do paciente, que cumpre penas unificadas e definitivas pela prática de dois delitos de trânsito (arts. 305 e 306 da Lei n. 9.503/1997), referentes ao Processo n. 0009430-91.2018.8.16.0173, e por seis crimes de contrabando (al. b do § 1º do art. 334 do Código Penal) e corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), no Processo n. 5000023-84.2012.4.04.7017. Informa-se, na inicial, que, nessa última ação penal, a pena privativa de liberdade definitiva foi fixada em 11 (onze) anos e 7 (sete) meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime fechado (após o reconhecimento da prescrição dos crimes de formação de quadrilha e de uso irregular de rádio comunicador). 



    3. Em 1º.3.2024, no julgamento do Agravo em Execução Penal 
n. 4000511-66.2023.8.16.0077/PR, interposto pela defesa, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Paraná, por unanimidade, negou provimento ao recurso, em acórdão com a seguinte ementa:



    “RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. PRETENDIDA CONCESSÃO DE INDULTO COM FULCRO NO DECRETO Nº 11.302/2022. DESCABIMENTO. HIPÓTESE QUE ESBARRA NOS ÓBICES PREVISTOS NOS ARTIGOS 5º, 7º E 11º DO REGRAMENTO. DEFINIÇÃO E ALCANCE DO ATO QUE SE INSERE, DE FORMA INEQUÍVOCA, NA ÓRBITA DE DISCRICIONARIEDADE DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO DA UNIÃO E NÃO COMPORTA INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. BENEFÍCIO INCABÍVEL NA ESPÉCIE. RECURSO DESPROVIDO” (doc. 3).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 922.677/PR, no Superior Tribunal de Justiça, buscando-se a reforma da dosimetria da pena e, a partir dela, o reconhecimento da prescrição em concreto ou, ainda, a concessão do indulto natalino, com a imediata retificação dos cálculos da execução penal. O Relator, Ministro Messod Azulay Neto, denegou a impetração em 27.6.2024, nos termos seguintes:



    “(...) Conforme consta, a defesa busca, na mesma impetração, a reforma da dosimetria das penas, o reconhecimento da prescrição em concreto e, ainda, a concessão do indulto natalino, tendo em vista a impossibilidade de se somar as penas em execuções distintas como forma de se encontrar a condenação impeditiva. 



    Primeiramente, sobre as teses na dosimetria (e consequente prescrição em concreto), tem-se que a ação penal de origem já transitou em julgado (fl. 4). 



    Assim, o presente habeas corpus se volta contra um julgado transitado, imutável, enquanto abarcado pelo preceito constitucional da coisa julgada, o que ensejaria, em tese, a ação de revisão criminal. 



    Das razões expostas, contudo, o que se verifica é que sequer se enquadrariam nos parâmetros da revisão criminal, por ausência de seus pressupostos, quais sejam, os requisitos do art. 621, incisos, do Código de Processo Penal: (...).



    Nenhuma das hipóteses acima foi efetivamente debatida nestes autos e, ainda sequer uma eventual modificação de entendimento jurisprudencial posterior, em regra, poderia ensejar a revisão do julgado: (...).



    Desta feita, como preceito geral, o trânsito da decisão condenatória impede a pessoa de impetrar habeas corpus (ou de interpor o seu recurso ordinário) perante este sodalício, porquanto a competência do Superior Tribunal de Justiça, prevista no art. 105, I, ‘e’, da Constituição Federal, restringe-se ao processamento e julgamento de revisões criminais de seus próprios julgados. De qualquer forma, esta Corte Superior tem posicionamento firme no sentido de impossibilidade de se buscar a revisão criminal por meio de um simples writ. Verbis: (...).



    Acerca da preclusão da matéria (já de conhecimento da defesa quando do processo principal), esta Corte Superior entende, sob o prisma do princípio da lealdade processual e do respeito à coisa julgada (segurança jurídica), mesmo que em se tratando de uma suposta alegada nulidade absoluta, que o habeas corpus não pode ser utilizado como uma segunda apelação criminal - como deseja a defesa neste feito. Veja-se: (...).



    In casu, ao cotejar as alegações vertidas na exordial, não se divisa a existência de ilegalidade ou constrangimento ilegal ao direito ambulatorial sanável pela via eleita. 



    Apesar de a defesa alegar a necessidade de revisão da condenação, fato é que houve com amparo em provas já amplamente debatidas nos autos principais, os quais, repita-se: transitaram em julgado.



    Impossível, assim, se revolver o contexto probatório original, de maneira a se afastar a condenação imposta, em não se identificando qualquer flagrante ilegalidade prima facie, pois é iterativa a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (ou do seu recurso ordinário) para a análise de teses que demandem ampla incursão no acervo fático (...). 



    Desta forma, o pedido aqui não comporta guarida nestes pontos. 



    No mais, sobre o pedido de indulto, presente caso, da análise dos elementos informativos constantes dos autos, não se verifica a flagrante ilegalidade a legitimar a atuação deste Sodalício. Acerca das penas em curso, assim dispôs o acórdão (fl. 219): 



    ‘Dessa forma, o crime de corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), pelo qual o apenado também restou condenado, não permite a concessão do benefício, nos expressos termos do art. 7º, VIII, do Decreto nº 11.302/2022. 



    Outrossim, segundo se extrai dos autos, o acusado ainda cumpre pena pela prática do crime previsto no art. 333 do Código Penal. Dessa forma, pendendo o resgate dessa reprimenda, também há de incidir, em relação a todas as demais penas, o óbice previsto no art. 11, parágrafo único, do referido regramento.’ 



    Consoante a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a interpretação extensiva das restrições contidas no decreto concessivo de comutação/indulto de penas consiste, nos termos do art. 84, XII, da Constituição Federal, em invasão à competência exclusiva do Presidente da República, motivo pelo qual, preenchidos os requisitos estabelecidos na norma legal, o benefício deve ser concedido, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. Nesse sentido: (...).



    Portanto, uma vez preenchidos os requisitos expressamente previstos no Decreto Presidencial nº 11.302/2022, viável será a concessão da benesse. De mesma maneira, ausentes os pressupostos, não haverá falar em possibilidade de indulto. 



    No que tange ao decreto em comento, inicialmente, o requisito objetivo é estabelecido nestes termos: 



    ‘Art. 5º Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos. Parágrafo único. Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal.’ (grifei) 



    Em uma leitura conjunta do art. 11, parágrafo único, da mesma norma, encontramos, porém, um impeditivo. Veja-se: 



    ‘Art. 11. (...) Parágrafo único. Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º’. 



    Anteriormente, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no HC n. 856.053/SC, de relatoria do Min. Sebastião Reis Júnior, em sessão datada de 8/11/2023, consolidara o entendimento de que o crime dito impeditivo, nos termos do Decreto Presidencial n. 11.302/2022, se aplicaria apenas na hipótese de concurso de crimes em mesmo contexto processual (material ou formal) com o não impeditivo. Nesse compasso: (...).



    Com a apreciação superveniente do tema, o Supremo Tribunal Federal, por meio de seu Tribunal Pleno, em sessão de julgamento de 21/2/2024, referendou a medida cautelar deferida pelo Min. Luís Roberto Barroso, firmando nova orientação de que o crime impeditivo do indulto, previsto no Decreto Presidencial n. 11.302/2022, deve ser assim considerado tanto no concurso de crimes quanto em razão da unificação de penas na execução penal. Por este motivo, a Terceira Seção deste Tribunal Superior reformulou a sua tese, assentando o mesmo posicionamento do STF quando do julgamento do HC n. 890.929/SE. In verbis: (...).



    Assim, inclusive, me manifestei recentemente no AREsp n. 2.516.832, em decisão de 2/5/2024: 



    ‘(...) o Superior Tribunal de Justiça firmou nova orientação, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao artigo 11, parágrafo único, do Decreto n° 11.302/2022, pela impossibilidade da concessão do benefício de indulto quando, realizada unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos. Deste modo, é inviável a concessão do indulto ao agravante, pois este não cumpriu as penas relativas aos crimes impeditivos, nos termos do art. 11, caput, do Decreto Presidencial nº 11.302/2022. O acórdão recorrido está de acordo com o entendimento recentemente consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, o que autoriza a solução da controvérsia por decisão monocrática, consoante orienta a Súmula n. 568, STJ. Ante o exposto, conheço do agravo, para conhecer e negar provimento ao recurso especial, conforme artigo 253, parágrafo único, II, ‘b’, do RISTJ, a fim de manter o impeditivo aplicado na origem à obtenção do indulto no caso concreto.’ 



    Ante o exposto, não constatada a flagrante ilegalidade apontada, denego o presente habeas corpus” (doc. 4).



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante insiste na revisão da dosimetria das penas dos crimes de contrabando e corrupção ativa, referentes à condenação do paciente no Processo n. 5000023-84.2012.4.04.7017, e a consequente prescrição dos delitos.



    Sustenta, ainda, que “os crimes posteriores previsto na ficha criminal, não são concursos em mesmo contexto fático, e, ainda, crimes sem violência ou grave ameaça e ainda, não são crimes hediondos” (sic, fl. 14, doc. 1). Busca, assim, que “seja indultado os crimes de contrabando ou, ao menos o crime de trânsito, pois ausência de qualquer concurso fático com crime anterior pois cometido 8 (oito) anos após” (sic, fl. 14, doc. 1). 



    Estes o requerimentos e o pedidos:



    “a) seja deferida LIMINAR para determinar a revisão da dosimetria da pena, extinguindo a punibilidade pela prescrição em concreto, e/ou indultando os crimes de contrabando e os crimes do art. 305 e 306 do CTB;



    b) após ouvida a Procuradoria-Geral da República, seja concedida a ordem impetrada, confirmando-se a liminar” (doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. Na presente ação, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça, que denegou a ordem requerida no Habeas Corpus n. 922.677/PR.



    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018). Confira-se também o seguinte julgado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. O habeas corpus impetrado neste Supremo Tribunal se volta contra decisão monocrática do Ministro Felix Fischer, do Superior Tribunal de Justiça, no Habeas Corpus n. 472.658. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, a ‘não interposição de agravo regimental no STJ – e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo colegiado – impede o conhecimento do habeas corpus por este Supremo Tribunal]’ (HC n. 120.259-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.2.2014). 2. Inexistência de nulidade. Agravante acompanhado ‘pela sua Defesa, na pessoa do Dr. Vinícius Coutinho de Oliveira’ (fl. 2, vol. 3), na sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri realizada na origem, tendo reiterado o mandato conferido ao defensor na interposição da apelação (doc. 15). Não demonstração do efetivo prejuízo ao exercício do direito de defesa do agravante, sem o que não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020).



    8. Não fosse suficiente o óbice a impedir o prosseguimento regular da ação, outros existem, também intransponíveis, ao conhecimento do pedido. 



    9. A condenação que o impetrante pretende seja revista transitou em julgado antes da presente impetração, tendo este Supremo Tribunal consolidado jurisprudência no sentido da inviabilidade do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    Na mesma linha são os julgados: HC n. 190.173-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 25.3.2021; HC n. 144.742, Redator para o acórdão o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 9.12.2020; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    10. Este Supremo Tribunal assentou ser inexigível a “fundamentação exaustiva das circunstâncias judiciais consideradas, uma vez que a sentença deve ser lida em seu todo” (RHC n. 90.531, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ 27.4.2007).



    11. Também pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de aferição em habeas corpus por necessitar reexame de provas” (RHC n. 121.524, de minha relatoria, 
DJ 22.5.2014).



    12. Anote-se, ademais, que, além da deficiência na instrução do pedido (não foram juntados os julgados posteriores que a defesa alega terem modificado as penas impostas na sentença), tem-se que o acórdão recorrido do Tribunal de origem (doc. 3) sequer examinou a questão referente à dosimetria da pena (tampouco sua eventual prescrição), pelo que sua análise, per saltum, por este Supremo Tribunal, representaria incabível supressão de instância. 



     13. Quanto à pretensão de reconhecimento do indulto, as instâncias antecedentes, com base na jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal sobre o tema, assentaram a inaplicabilidade do benefício na espécie.



    14. Pretende-se no presente habeas corpus a aplicação isolada do art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, para concessão de indulto natalino ao paciente nas condenações por crime com pena privativa de liberdade máxima em abstrato não superior a cinco anos, buscando afastar a aplicação do parágrafo único e do caput do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022 à espécie.



    15. No inc. XII do art. 84 da Constituição da República, dispõe-se que “compete privativamente ao Presidente da República: (...) conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei”.



    A Constituição trouxe limitação expressa à concessão de indulto no inc. XLIII do art. 5º: “a lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça ou anistia a prática da tortura, o tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, o terrorismo e os definidos como crimes hediondos, por eles respondendo os mandantes, os executores e os que, podendo evitá-los, se omitirem”.



    16. Em 22.12.2022, no exercício da competência privativa conferida pelo inc. XII do art. 84 da Constituição, o Presidente da República concedeu indulto natalino, pelo Decreto n. 11.302/2022.



    No art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República concedeu indulto coletivo às pessoas condenadas por crime no qual a pena privativa de liberdade em abstrato não seja superior a cinco anos e fixou que, em caso de concurso de crimes, será considerada a pena privativa de liberdade máxima em abstrato em relação a cada infração penal:



    “Art. 5º  Será concedido indulto natalino às pessoas condenadas por crime cuja pena privativa de liberdade máxima em abstrato não seja superior a cinco anos.



    Parágrafo único.  Para fins do disposto no caput, na hipótese de concurso de crimes, será considerada, individualmente, a pena privativa de liberdade máxima em abstrato relativa a cada infração penal”.



    Nos arts. 7º, 8º, 10 e 11 do Decreto n. 11.302/2022, o Presidente da República fixou limitações à concessão do indulto natalino:



    “Art. 7º O indulto natalino concedido nos termos do disposto neste Decreto não abrange os crimes:



    I - considerados hediondos ou a eles equiparados, nos termos do disposto na Lei nº 8.072, de 25 de julho de 1990;



    II - praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher;



    III - previstos na:



    a) Lei nº 9.455, de 7 de abril de 1997;



    b) Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998;



    c) Lei nº 11.340, de 7 de agosto de 2006;



    d) Lei nº 12.850, de 2 de agosto de 2013; e



    e) Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016;



    IV - tipificados nos art. 215, art. 216-A, art. 217-A, art. 218, art. 218-A, art. 218-B e art. 218-C do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    V - tipificados nos art. 312, art. 316, art. 317 e art. 333 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940 - Código Penal;



    VI - tipificados no caput e no § 1º do art. 33, exceto na hipótese prevista no § 4º do referido artigo, no art. 34 e no art. 36 da Lei 
nº 11.343, de 23 de agosto de 2006;



    VII - previstos no Decreto-Lei nº 1.001, de 1969 - Código Penal Militar, quando correspondentes aos crimes a que se referem os incisos I a V; e



    VIII - tipificados nos art. 240 a art. 244-B da Lei nº 8.069, de 13 de julho de 1990 – Estatuto da Criança e do Adolescente.



    § 1º  O indulto natalino também não será concedido aos integrantes de facções criminosas, ainda que sejam reconhecidas somente no julgamento do pedido de indulto.



    § 2º  As vedações constantes das alíneas ‘b’ e ‘d’ do inciso III e do inciso V do caput deste artigo não se aplicam na hipótese prevista no art. 4º.



    § 3º  A vedação constante no inciso II do caput deste artigo não se aplica na hipótese prevista no art. 6º.



    Art. 8º  O indulto natalino de que trata este Decreto não é extensível às:



    I - penas restritivas de direitos;



    II - penas de multa; e



    III - pessoas beneficiadas pela suspensão condicional do processo. 



    (...) Art. 10.  O indulto natalino de que trata este Decreto não se estende aos efeitos da condenação.



    Art. 11.  Para fins do disposto neste Decreto, as penas correspondentes a infrações diversas serão unificadas ou somadas até 25 de dezembro de 2022, nos termos do disposto no art. 111 da Lei 
nº 7.210, de 11 de julho de 1984.



    Parágrafo único.  Não será concedido indulto natalino correspondente a crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir a pena pelo crime impeditivo do benefício, na hipótese de haver concurso com os crimes a que se refere o art. 7º, ressalvada a concessão fundamentada no inciso III do caput do art. 1º”.



    17. Na espécie vertente, ao indeferir o pedido de indulto natalino, as instâncias ordinárias aplicaram as limitações previstas no art. 5º c/c o parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, por não ter o impetrante cumprido integralmente a pena da condenação por corrupção ativa (art. 333 do Código Penal), constando o referido delito da vedação específica do inc. V do art. 7º da Lei n. 11.302/2022. 



    18. Como demonstrado nas decisões impugnadas, o entendimento manifestado pelas instâncias antecedentes harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal sobre o tema, no sentido da higidez jurídica do indulto previsto no art. 5º do Decreto n. 11.302/2022, com as limitações legais previstas nesse decreto.



    Em julgamento unânime, no referendo na Medida Cautelar na Suspensão de Liminar n. 1.698, sobre a interpretação conferida ao parágrafo único do art. 11 do Decreto n. 11.302/2022, este Supremo Tribunal Federal concluiu dever prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, unificadas as penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. Confira-se a ementa do julgado:



    “Direito Penal. Suspensão de liminar. Referendo de medida cautelar. Indulto natalino. 1. Pedido de suspensão de liminar que tem por objeto ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça em habeas corpus, que dão interpretação ao art. 11 do Decreto 
nº 11.302/2022 no sentido de que o indulto natalino pode ser concedido aos crimes não impeditivos, mesmo nas hipóteses em que o apenado está cumprindo pena por crime impeditivo, desde que cometidos em contextos diversos, fora das hipóteses de concurso formal ou material. 2. Alegação de que a situação é teratológica e geradora de insegurança jurídica, pois esse entendimento, de novembro de 2023, contraria o que vinha sendo entendido pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, e também pelo Supremo Tribunal Federal, e vem ocasionando a multiplicação da cassação de decisões de todos os tribunais do país, autorizando/determinando a concessão de indulto a apenados que também possuem condenações decorrentes de crimes impeditivos, desde que não tenham sido cometidos em concurso material ou formal (mesmo contexto). 3. O efeito prático do novo entendimento do Superior Tribunal de Justiça é possibilitar a concessão de indulto a pessoas que cometeram crimes não impeditivos, mesmo que ainda estejam cumprindo pena, em razão de outra condenação, pelos crimes impeditivos listados no art. 7º do Decreto 
nº 11.302/2022, entre os quais estão os crimes hediondos (inciso I), praticados mediante grave ameaça ou violência contra a pessoa ou com violência doméstica e familiar contra a mulher (inciso II), tortura, lavagem de dinheiro, organizações criminosas e terrorismo (inciso III), crimes contra a liberdade sexual (inciso IV) e contra a administração pública (inciso V). 4. Em cognição sumária e como medida de cautela, no intuito de preservar a segurança jurídica em torno da interpretação dada ao art. 11, parágrafo único, do Decreto nº 11.302/2022, entendo que deve prevalecer a compreensão no sentido da impossibilidade da concessão do benefício quando, realizada a unificação de penas, remanescer o cumprimento da reprimenda referente aos crimes impeditivos para a concessão do benefício, listados no art. 7º do Decreto. 5. Referendo da medida cautelar deferida, para a suspensão imediata das ordens concedidas pelo Superior Tribunal de Justiça nos HCs 870.883, 872.808, 875.168 e 875.774” (SL n. 1.698-MC-Ref, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Presidente, Plenário, DJe 29.2.2024).



    Em decisões monocráticas, os Ministros do Supremo Tribunal Federal têm mantido a interpretação sistêmica do Decreto n. 11.302/2022, sendo exemplos: RHC n. 238.133/SC, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.3.2024; HC n. 236.605/DF, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.3.2024; RHC n. 236.482/SC, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 2.2.2024, trânsito em julgado em 27.2.2024; RHC n. 237.086/RS, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 2.2.2024, trânsito em julgado em 21.2.2024; HC n. 234.920/SP, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 17.1.2024, com trânsito em julgado em 7.2.2024; HC n. 236.243/PR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 8.1.2024; HC n. 235.808/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 5.12.2023, com trânsito em julgado em 12.12.2023.



    19. Na espécie vertente, não se demonstra ilegalidade ou teratologia nos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça do Paraná e pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo idônea a fundamentação com interpretação sistêmica do Decreto n. 11.302/2022, respeitando as escolhas do Presidente da República no decreto de competência privativa para concessão de indulto coletivo.



    20. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    21. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 30 30 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora